Tribunal: TJDFT
Processo: 0720485-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. O §1o do artigo 1.694 do CC dispõe que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
2. Considerando que para a fixação dos alimentos provisórios deve ser levado em conta o melhor interesse do menor e o binômio necessidade-possibilidade, a majoração dos alimentos provisórios para o montante de 3 salários mínimos é medida mais adequada, tendo em vista os indícios da capacidade financeira do genitor e as necessidades do autor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.